Tribunal: TJMT
Processo: 1034633-79.2021.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034633-79.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[COLGATE-PALMOLIVE COMERCIAL LTDA. - CNPJ: 00.382.468/0033-75 (EMBARGANTE), CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 367.167.747-34 (ADVOGADO), Gabriela Senne Pequeneza registrado(a) civilmente como GABRIELA SENNE PEQUENEZA - CPF: 364.028.058-07 (ADVOGADO), BRUNO OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 347.186.368-09 (ADVOGADO), MAUCIR FREGONESI JUNIOR - CPF: 071.628.648-30 (ADVOGADO), GABRIELA MIZIARA JAJAH - CPF: 363.534.548-21 (ADVOGADO), TATIANA COUTINHO MILAN SARTORI - CPF: 286.371.208-06 (ADVOGADO), VICTOR HUGO PAULILLO DOS SANTOS - CPF: 418.984.148-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO DA FAZENDA - CNPJ: 00.394.460/0001-41 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO. RESOLUÇÃO N. 07/2008-SARP. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO. INCLUSÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS PROPORCIONAIS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta em embargos à execução fiscal para reconhecer a isenção de ICMS sobre operações com paletes retornáveis, excluir parcialmente o crédito executado, reduzir a multa tributária para 60% sobre o tributo, vedada a dupla incidência, e manter a sentença quanto à legalidade do regime cautelar administrativo, com sucumbência recíproca.

2.

A embargante sustenta: (i) obscuridade na apuração do proveito econômico adotado como base de cálculo dos honorários advocatícios, em razão da ausência de explicitação sobre a inclusão dos encargos moratórios proporcionais; e (ii) omissão quanto ao exame de fundamentos constitucionais relativos à constitucionalidade material do regime cautelar administrativo instituído pela Resolução no 07/2008-SARP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se há obscuridade no acórdão quanto à metodologia de apuração do proveito econômico obtido pela embargante para fins de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais; e (ii) saber se houve omissão no exame dos fundamentos constitucionais relacionados à validade material do regime cautelar administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A obscuridade está configurada quanto à apuração do proveito econômico. O acórdão embargado considerou apenas a redução nominal do tributo e da multa, sem explicitar se incluiu os encargos moratórios proporcionais incidentes sobre a parcela excluída do crédito exequendo.

5.

Os encargos moratórios possuem natureza acessória e acompanham o principal, integrando o crédito inscrito em dívida ativa. A redução do principal repercute necessariamente sobre correção monetária e juros de mora correspondentes. O proveito econômico deve refletir o benefício patrimonial integral obtido pela parte vencedora.

6.

Os honorários advocatícios devidos à embargante devem incidir sobre o proveito econômico total, compreendendo principal e encargos proporcionais, com apuração do montante em liquidação, observada a data-base da atualização da CDA e mantido o percentual de 10% já fixado.

7.

Não há omissão quanto à constitucionalidade material do regime cautelar administrativo. O acórdão enfrentou os fundamentos centrais da controvérsia ao reconhecer que a medida não institui novo tributo, não altera hipótese de incidência, alíquota ou base de cálculo, e apenas disciplina a forma e o momento do recolhimento tributário.

8.

A distinção entre sanção política vedada e medida cautelar fiscal legítima foi expressamente examinada. O acórdão afastou a incidência das Súmulas 70, 323 e 547/STF ao concluir que a exigência de recolhimento antecipado vinculada a operações em curso não se equipara a mecanismo coercitivo destinado à cobrança de débitos pretéritos.

9.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos ou julgados invocados pelas partes, desde que enfrente a controvérsia jurídica de modo fundamentado. Inexistência de omissão quanto aos fundamentos constitucionais relativos ao devido processo legal, proporcionalidade, livre iniciativa e livre concorrência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:
“1. O proveito econômico, para fins de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, deve abranger o benefício patrimonial integral obtido pela parte, incluída a redução proporcional dos encargos moratórios incidentes sobre a parcela excluída do crédito exequendo. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a controvérsia constitucional central, ainda que não examine individualmente todos os julgados e argumentos invocados pelas partes.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
COLGATE-PALMOLIVE COMERCIAL LTDA
. em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, para reconhecer a isenção de ICMS nas operações com paletes retornáveis e reduzir a multa tributária ao patamar de 60% do valor do tributo, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 1034633-79.2021.8.11.0041, oriundos da Execução Fiscal no 1013152-60.2021.8.11.0041, em que se cobra crédito tributário referente a ICMS-ST consubstanciado na CDA no 2018720884, no valor atualizado de R$ 304.117,97.

A embargante alega obscuridade e omissão no acórdão. Sustenta, quanto ao primeiro ponto, que o proveito econômico foi fixado de forma equivocada, sem considerar a redução proporcional dos encargos incidentes sobre o valor principal, razão pela qual o montante correto seria de R$ 168.581,85, e não R$ 110.571,11, com reflexo direto na fixação dos honorários sucumbenciais.

Alega, ainda, omissão quanto ao exame dos fundamentos constitucionais relacionados ao Regime Cautelar Administrativo previsto na Resolução no 07/2008-SARP, especialmente quanto à vedação de sanções políticas, ao devido processo legal e aos princípios da proporcionalidade, livre iniciativa e livre concorrência.

Requer o acolhimento dos embargos, com esclarecimento sobre a metodologia de cálculo do proveito econômico, revisão dos honorários advocatícios e manifestação expressa sobre os dispositivos constitucionais invocados para fins de prequestionamento.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustenta a inexistência das hipóteses do art. 1.022 do CPC, ao argumento de que os embargos buscam apenas rediscutir matéria já decidida, requerendo sua rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material.

Rememorando os autos,
Colgate-Palmolive Comercial Ltda
. interpôs recurso de apelação contra a sentença proferida nos autos de embargos à execução fiscal, opostos em face do
Estado de Mato Grosso
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, condenando a embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 8% sobre o valor da causa.

O recurso foi parcialmente provido para reconhecer a isenção de ICMS sobre operações com paletes retornáveis, com exclusão parcial do crédito executado, e para reduzir a multa tributária para 60% sobre o tributo, vedada a dupla incidência, mantendo-se, no mais, a sentença quanto à legalidade do regime cautelar administrativo, com sucumbência recíproca.

Nos embargos de declaração, a embargante, Colgate-Palmolive Comercial Ltda., aponta: (i) obscuridade quanto à apuração do proveito econômico, em razão da alegada não inclusão dos encargos moratórios proporcionais, com reflexo nos honorários advocatícios; e (ii) omissão quanto ao exame de fundamentos constitucionais relacionados à legalidade do regime cautelar administrativo.

Os embargos de declaração devem ser parcialmente acolhidos
.

I - Da alegada obscuridade quanto ao proveito econômico e aos honorários advocatícios

Este ponto merece acolhida.

O acórdão embargado, ao fixar o proveito econômico obtido pela apelante no importe de R$ 110.571,77 – decorrente da exclusão do ICMS relativo às operações com pallets (R$ 312,00) e da redução da multa tributária de R$ 136.585,44 para R$ 26.325,67 –, considerou apenas a diferença entre os valores nominais de principal (tributo e multa), sem incluir, na base de cálculo, a redução proporcional dos encargos moratórios (correção monetária e juros de mora) que incidem sobre o montante excluído.

Com efeito, os encargos legais são acessórios que acompanham o principal e integram o crédito exequendo tal como inscrito na Certidão de Dívida Ativa. A redução do principal, por força do reconhecimento da isenção nas operações com pallets e do recálculo da multa ao patamar de 60% sobre o tributo puro, projeta-se, necessariamente, sobre os encargos que sobre ele incidem. Desconsiderar essa repercussão implica calcular o proveito econômico sobre base inferior à efetivamente obtida, em detrimento do direito dos patronos da embargante à justa remuneração pelos serviços prestados.

A obscuridade, portanto, reside na ausência de explicitação da metodologia de apuração do proveito econômico, que permita aferir se os encargos proporcionais foram ou não contemplados no valor de R$ 110.571,77 indicado no acórdão.

Diante dessa constatação, impõe-se a integração do julgado para esclarecer que o proveito econômico deve ser apurado sobre o valor integral do benefício obtido pela embargante, abrangendo não apenas a diferença entre os valores nominais do principal (tributo e multa), mas também a redução proporcional dos encargos moratórios correspondentes à parcela excluída do crédito exequendo.

Para fins de fixação dos honorários advocatícios devidos à parte apelante, o proveito econômico deverá ser recalculado pelo juízo de origem, na fase de liquidação, mediante apuração do montante efetivamente excluído do crédito exequendo – principal e encargos proporcionais –, observada a data-base utilizada na atualização da CDA, sobre o qual incidirá o percentual de 10% já fixado no acórdão embargado.

Portanto, este ponto dos embargos deve ser acolhido, com efeitos integrativo-modificativos, para determinar que os honorários advocatícios sucumbenciais devidos à parte apelante, ora embargante, incidam sobre o proveito econômico total obtido, compreendendo a redução proporcional do principal e dos encargos correspondentes, cujo montante será apurado em liquidação.

II - Da alegada omissão quanto ao controle de constitucionalidade material do Regime Cautelar Administrativo - Resolução n. 07/2008-SARP

Este ponto não merece acolhida.

A embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao deixar de examinar os fundamentos constitucionais suscitados em relação ao Regime Cautelar Administrativo instituído pela Resolução n. 07/2008-SARP, limitando-se à análise da legalidade formal da norma, sem proceder ao controle material de sua constitucionalidade.

O acórdão embargado abordou de forma expressa e fundamentada a constitucionalidade do regime cautelar administrativo. Ao analisar o tema, este julgado consignou que a medida não institui novo fato gerador, não majora alíquota nem modifica a base de cálculo do ICMS, limitando-se a disciplinar o momento e a forma de recolhimento do tributo para contribuintes que reiteradamente descumprem obrigações fiscais. Consignou, ainda, que o regime encontra amparo no art. 17-I da Lei Estadual n. 7.098/1998 e nos arts. 915 e 916 do RICMS/MT.

No que diz respeito especificamente à vedação de sanção política, o acórdão embargado estabeleceu distinção entre as hipóteses vedadas pelas Súmulas 70, 323 e 547 do Supremo Tribunal Federal – que envolvem medidas coercitivas indiretas para compelir o pagamento de débitos pretéritos, como a interdição de estabelecimento ou a apreensão de mercadorias – e as medidas cautelares fiscais legítimas, que exigem o recolhimento antecipado tributo – concomitante às operações em curso – como condição para a continuidade das atividades. O regime da Resolução n. 07/2008-SARP enquadra-se nessa segunda categoria.

A circunstância de o acórdão não ter examinado, individualmente e de forma exaustiva, cada um dos precedentes do STF invocados pela embargante (RE 525.802-AgR e RE 574.022-AgR) não configura omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os julgados mencionados pelas partes, sendo suficiente a adoção de fundamentação que abranja a questão jurídica subjacente, nos termos do art. 489, § 1o, do CPC. O que se exige é que a
ratio decidendi
do ponto controvertido seja explicitada – e o foi.

Quanto ao argumento de que a inclusão automática da contribuinte no regime com base em débitos ainda não definitivamente constituídos violaria o devido processo legal substancial (art. 5o, LIV, da CF/88), também não há omissão. O acórdão registrou que os TADs evidenciavam a existência de pendências fiscais e o inadimplemento do tributo, e que a intimação prévia do contribuinte, comprovada nos próprios autos de infração, assegurou o contraditório e a ampla defesa, afastando a caracterização de sanção política.

Da mesma forma, a alegada omissão quanto aos princípios da proporcionalidade, livre iniciativa e livre concorrência (art. 170, caput e IV, da CF/88) não se sustenta. A análise da constitucionalidade material do regime, tal como realizada no acórdão, contempla implicitamente a verificação de sua proporcionalidade, na medida em que reconhece que a medida se limita a disciplinar o momento de recolhimento do tributo, sem restringir de forma desproporcional o exercício da atividade econômica.

Em suma, o acórdão enfrentou os fundamentos essenciais da controvérsia constitucional suscitada, razão pela qual não se verifica omissão a ser suprida por esta via.

Rejeito, portanto, este ponto dos embargos.

III - Do prequestionamento

Para fins de prequestionamento, registra-se que o acórdão embargado e o presente voto apreciaram as matérias constitucionais e legais suscitadas pela embargante, com expressa referência aos arts. 1o, IV; 5o, II e LIV; 150, IV; e 170, caput e IV, da Constituição Federal, bem como às Súmulas 70, 323 e 547 do Supremo Tribunal Federal e aos arts. 489, § 1o e 1.022, do CPC.

IV - Dispositivo

Ante o exposto,
acolho parcialmente
os embargos de declaração para integrar o acórdão embargado, a fim de esclarecer que os honorários advocatícios sucumbenciais devidos à parte apelante, ora embargante, deverão incidir sobre o proveito econômico total obtido, incluindo a redução proporcional do valor principal e dos encargos moratórios relativos à parcela excluída do crédito exequendo. O respectivo montante será apurado em liquidação, mantidos os demais termos do acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026